Tribunal: TJSP
Processo: 2152475-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução fiscal. Taxas. Presunção da dissolução irregular da executada e pedido de inclusão de seu sócio administrador no polo passivo da demanda (artigo 135, III do CTN). Impossibilidade - O mero inadimplemento da obrigação de pagar tributo, bem como a simples devolução do aviso de recebimento (citação), não constituem infração à lei. Precedente desta Câmara. Decisão de primeiro grau mantida.

Ementa:
Execução fiscal. Taxas. Presunção da dissolução irregular da executada e pedido de inclusão de seu sócio administrador no polo passivo da demanda (artigo 135, III do CTN). Impossibilidade - O mero inadimplemento da obrigação de pagar tributo, bem como a simples devolução do aviso de recebimento (citação), não constituem infração à lei. Precedente desta Câmara. Decisão de primeiro grau mantida. Nega-se provimento ao recurso.